Tribunal: STF
Processo: ARE 1590728
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. (eDOC 23)
O recorrente foi “condenado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, seis vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado.” (eDOC 23)
O Tribunal de Justiça manteve hígida a condenação.
Daí o recurso extraordinário, não admitido, em que se alega violação ao art. 5º, incisos XXXVII e LIV, do texto constitucional. (eDOCs 29 e 37)
Por isso, o presente agravo. (eDOC 43)
No agravo, o recorrente diz que o Tribunal não se manifestou sobre a controvérsia, mas opôs embargos de declaração, não conhecidos.
Requer seja “exercido o juízo de retratação ou, então, seja o presente recurso remetido ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do § 4º do citado dispositivo, de onde se espera seja provido o agravo, com o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário de fls. 2.430/2.451 pelos fundamentos lá deduzidos.” (eDOC 43, p. 21)
É o relatório.

Decido.

De imediato, verifico que o recurso é inadmissível por incidência da Súmula 282 da Corte, uma vez que a controvérsia não consta do acórdão impugnado.
Sobre tal óbice, a recorrente afirma que opôs embargos de declaração, mas o Tribunal os rejeitou.
Não é verdadeira a afirmação.
Após a publicação do acórdão da apelação, em 13.4.2023, não houve oposição de embargos, e o recurso extraordinário foi interposto em 28.4.2023. (eDOC 24 e 29)
Incide-se, portanto, ainda, a súmula 356 da Corte.
Ausente o debate no acórdão recorrido, inadmissível o recurso:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado,  Segunda Turma, DJe 23.9.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente